Tribunal: TJDFT
Processo: 0710574-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA - ILP. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO PELA FAMÍLIA. NECESSIDADE COMPROVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou que o ente estatal disponibilize ao autor internação em Instituição de Longa Permanência, conveniada com a rede pública do Distrito Federal, e, em caso de impossibilidade que arque com os custos em instituição particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em saber se houve o preenchimento dos requisitos legais para internação do autor em casa de acolhimento para pessoas com deficiência.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a impossibilidade de familiares cuidarem da pessoa com deficiência, cabe ao Poder Público promover o acolhimento em instituição que possa acolher o vulnerável.
4.O art. 9o da Lei 13.146/2015 garante o atendimento prioritário para pessoas com deficiência, afastando a tese de que a fila de espera é absoluta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: ante o quadro de vulnerabilidade apresentado pelo autor, e sem apoio e cuidados de familiares de que necessita, é inquestionável a necessidade de internação em Instituição de Longa Permanência Pública, com a prioridade que a legislação determina.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6°, 23 e 196; Lei Federal 13.146/2015, art. 9°
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983470, 0708247-63.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.